Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Processo : 0730025-08.2022.8.07.0003 DESPACHO Nada há a prover em relação à petição de id. 55168491, na qual o advogado RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO – OAB/GO 49.547 comunica renúncia ao mandato que teria sido outorgado pelo réu-apelado. A uma, porque o réu sequer foi citado na presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinta sem resolução do mérito. A duas, porque não foi juntado aos autos procuração ao referido advogado Rilker, outorgada pelo apelado. E, a três, porque sequer foram apresentadas contrarrazões à apelação interposta pela autora. A propósito, embora o advogado Rilker tenha peticionado precocemente, antes de cumprida a liminar e citação do réu, para requerer habilitação nos autos (ids. 52594808 e 52596081), não juntou procuração para regularização da representação processual do réu, providência que não se justifica a essa altura. Seja porque não foram ofertadas contrarrazões, seja porque o próprio advogado pretende renunciar ao mandato. Aguarde-se, portanto, a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator